Tribunal: STF
Processo: Rcl 58684
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Matildes Maria Chaves contra decisão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Goiás, por afronta ao entendimento consubstanciado na Súmula nº 640/STF, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos do Processo nº 5572360-05.2020.8.09.0051.



    Matildes Maria Chaves narra que, no processo em referência nesta reclamatória, controverte contrato de empréstimo ao qual não teria anuído.



    Afirma que, em sede recursal, reformou-se a sentença que acolhera o pedido para cancelar o contrato de empréstimo, razão pela qual



    “ofereceu, recurso inominado, em nada alterando a decisão da Turma Recursal. Ofereceu então, Recurso Extraordinário, que foi indeferido, tanto no Agravo de Instrumento, quanto no Agravo Interno, oferecidos respectivamente.” (sic)



    A reclamante defende que 



    “o Colégio Recursal, usurpou a competência no julgamento do Agravo de Instrumento, o qual negou seguimento do Recurso Extraordinário, que era de competência exclusiva da Suprema Corte – Súmula 640 do STF.” (sic)



    Sustenta que “o Recurso Extraordinário se pauta na situação de hipervulnerabilidade da pessoa idosa enquanto consumidora (Estatuto do Idoso e CDC e CF). Tema 381 do Supremo Tribunal Federal” (sic).



    Matildes Maria Chaves requer que que seja julgada procedente a reclamação “para cassar os acórdãos proferidos nos eventos de no. 80 e 113 dos autos de origem e, sustar os efeitos dos referidos acórdãos, os quais contrariam a Súmula 640 do STF, determinando que entrem em consonância aos preceitos estabelecidos”.



    É o relatório. Decido.



    Não conheço da presente reclamação constitucional com paradigma na Súmula nº 640/STF, por se tratar de súmula destituída de efeitos vinculantes e, portanto, não haver obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante. Vide precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06.



    Também não prospera a alegação de que o debate no Processo nº 5572360-05.2020.8.09.0051 seria alcançada pelo Tema nº 331 da repercussão geral, ante a absoluta ausência de aderência entre eles.



     A temática submetida a repercussão geral no RE nº 630852 (vinculado ao Tema 381 RG) está assim descrita:



    “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a aplicabilidade, ou não, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) a contratos de plano de saúde firmados antes de sua vigência, relativamente à cláusula que autoriza a majoração do valor da mensalidade em função da idade do beneficiário contratante.”



    No Processo nº 5572360-05.2020.8.09.0051, Matildes Maria Chaves pretende que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo bancário, por vício de vontade; além da responsabilização civil da instituição bancária por danos morais. 



    Por fim, verifico que ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 5572360-05.2020.8.09.0051 foi negado seguimento mediante decisão assim fundamentada:



    “Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    ‘III - Registre- se que no evento n° 44 constam a gravação do depoimento pessoal da reclamante e a oitiva da testemunha Keila de Abreu Rocha, arrolada pela parte reclamante. 



    IV- Analisando a documentação colacionada pelas partes, no bojo dos autos, verifica-se que a operação acima gerou crédito liberado na conta corrente da recorrida, e, não extrapolou o limite de crédito da parte e reverteram em seu proveito, pois, a operação n.º 383513660, fora contratada em 20/12/2019 no valor de R$ 8174,57, parcelado em 43 parcelas no valor de R$ 294,98 teve o condão de quitar o empréstimo de nº 08406100-1, sendo este baixado e ainda teve troco no valor de R$ 300,00, no dia 23/12/2019 por meio de liberação em conta corrente Itaú de titularidade da própria parte reclamante. 



    V- Ademais, trata-se de modalidade de empréstimo identificado como consignado inteligente, documentos apresentados nos eventos n° 29. 



    VI- Com efeito, importante destacar que a assinatura dos contratos se deu por meio de digital e senha individual, e não comprovação de coação pelo gerente do banco para assinatura destes documentos. Assim, o fato de o cartão exigir assinatura eletrônica por meio de senha pessoal, para a utilização junto aos terminais de autoatendimento, leva à presunção de identificação da cliente. Cumpre esclarecer que o desconto da primeira parcela do empréstimo no benefício da parte reclamante deu-se em janeiro de 2020 e o ajuizamento da presente ação em 12 de novembro de 2020, ou seja, após o pagamento de 11 parcelas do contrato. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C R E P E T I Ç Ã O D E I N D É B I T O E I N D E N I Z A Ç Ã O P O R D A N O S MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÃO REALIZADA COM CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. I. Paira no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. II. In casu, restou comprovado que o empréstimo consignado inteligente, que o correntista alega desconhecer, foi firmado com cartão magnético com chip junto aos terminais de atendimento (caixa eletrônico) do banco, razão pela qual chega-se a ilação de que a operação de crédito só poderia ser efetivada mediante a utilização da senha pessoal do autor, posto que sua contratação ocorreu mediante a utilização de cartão magnético com chip. III. Não se há falar em responsabilidade civil da instituição financeira, quando a contratação de empréstimo, operou-se mediante a utilização de cartão magnético com chip e senha pessoal, por meio de caixa eletrônico, ante a incidência do artigo 14, parágrafo 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO”. (TJGO, 1ª Câmara Cível, AC 5419512-43.2017.8.09.0017, Des. Rel. Maurício Porífio Rosa, decisão proferida em 16/09/2019). 



    VII - Destarte, ficou devidamente demonstrada a regularidade do refinanciamento, razão pela qual deve ser reformada a sentença. 



    VIII - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.’



    Desse modo, verifica-se a Turma de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Com efeito, a possibilidade de analisar o pedido de reparação pecuniária por danos extrapatrimoniais demandaria a análise dos fatos e das provas contidas nos autos, bem como da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria (Código de Defesa do Consumidor), o que é inviável por meio de recurso extraordinário. 



    É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal que apelo extremo é inviável pois a análise sobre a celebração de contratos limita-se ao âmbito de interpretação de matéria infraconstitucional, inatacável por recurso extraordinário. 



    Incidem, na espécie, o óbice da súmula 282 e inteligência da súmula 636 do STF. ‘É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO NÃO VENTILADA, NA DECISÃO RECORRIDA, A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA.’ ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’



    Como bem se vê da leitura do acórdão, ao contrário do que sustenta a recorrente a decisão não nega vigência da norma constitucional, aliás não faz referência objetiva a norma constitucional mesmo porque a mesma não foi prequestionada, sendo adotado entendimento explícito da das Cortes Superiores e da Turma Recursal, que nega amparo ao direito pleiteado pelo consumidor quando a instrução probatória não lhe favorece.” (grifo nosso)



    Interposto recurso de agravo, a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi mantida com fundamento na tese do Tema nº 660 da sistemática da repercussão geral, cuja redação transcrevo:



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (grifo nosso)



    Entendo que há equívoco na indicação do Tema nº 660 para justificar a inadmissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que ausente, no Processo nº 5572360-05.2020.8.09.0051, debate referente a ofensa aos preceitos constitucionais destacados na tese.



    Não obstante esse equivoco, entendo que não há que se falar em usurpação da competência do STF em sede recursal extraordinária no Processo nº 5572360-05.2020.8.09.0051.



    Identifico que na peça recursal extraordinária, Matildes Maria Chaves pretende que seja reconhecido o vício de vontade ao firmar contrato de empréstimo, ante sua condição de pessoa idosa e a abusividade na conduta da instituição bancária. Aponta como violados os arts. 5º, inc. XXXII, 170 e 230 da CF; diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 6º, inc. III, 39, 42; 56, inc. XII e 60) e os arts. 3º, § 1º, inc. I e 10, § 3º, do Estatuto do Idoso (eDoc. 5).



    Estando a solução da controvérsia fundamentada na “culpa exclusiva da consumidora”, concluída a partir dos fatos e provas produzidos nos autos, o processamento do recurso extraordinário no Processo nº 5572360-05.2020.8.09.0051 é obstado pela sistemática da repercussão geral com fundamento na tese dos Temas nºs 797, 798 e 800:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.”



    O julgamento pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na órgão de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, como no caso do Processo nº 5572360-05.2020.8.09.0051.



    Não há, portanto, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de decisão ou enunciado de súmula com força vinculante.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente